Tribunal: TJPA
Processo: 0800455-51.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800455-51.2022.8.14.0015

APELANTE: MARLON ANTONIO MORAIS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0800455-51.2022.8.14.0015

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Castanhal/PA

Apelante: Marlon Antônio Morais da Silva

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2°, II DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

Muito embora a confissão seja considerada um meio de prova disponível para que o juiz atinja a verdade dos fatos, é sabido que ela deve ser avaliada com equilíbrio e prudência, diante da possibilidade de uma pessoa admitir a prática de algo que não fez em razão de uma série de erros e constrangimentos. Sendo assim, cumpre ao magistrado confrontar a confissão com as outras provas existentes nos autos, jamais aceitando-a, isoladamente, como fundamento da condenação do réu (art. 197 do CPP).

2) Fragilidade probatória à condenação não verificada. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstrada. Confissão do réu corroborada pelas demais provas colacionadas aos autos.

3)
A fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos, procedendo-se o decote da circunstância judicial dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado.

4) Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da dosimetria da pena de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04/09/2023 e 13/09/2023
,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido
pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA),
18 de setembro
de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARLON ANTÔNIO MORAIS DA SILVA
, representado por Defensora Pública, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos da ação penal n° 0800455-51.2022.8.14.0015, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CP, em continuidade delitiva, fixando a pena em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Em suas
razões recursais
(Num. 10013982 – Pág. 1/4), o recorrente sustenta que sua condenação ao crime imputado necessita de prova robusta, o que entende não ter sido observado nos autos.

Assevera que não existem nos autos nenhum elemento de prova capaz de trazer a certeza necessária para um decreto condenatório, isso poque, entende que a prova da autoria delitiva reside apenas no depoimento do acusado, que confessou a prática do crime, o que entende não configurar prova suficiente para a condenação.

Assim, entende que a acusação não logrou êxito em reunir elementos de prova, a fim de ensejar a condenação do acusado, pelo que requer sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12482056 – Pág. 1/11), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14272773 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a

decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Com efeito, observa-se que a
materialidade dos crimes de roubo narrados na denúncia
restaram suficientemente comprovadas,
o que se extrai do
depoimento das vítimas em juízo
, as quais esclareceram que, nos referidos dias em que o roubo ocorreu, estavam trabalhando no posto de gasolina quando foram abordados por dois indivíduos que, com emprego de grave ameaça, anunciaram o assalto, subtraindo quantia em dinheiro, bem como o celular de uma delas (Sr. Jefferson da Silva Alves – Num. 10013967 – Pág.1 – 00:02:29 e Sr. Nazareno Lima da Silva – Num. 10013968 – Pág. 1 – 00:01:21).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Não há dúvidas de que o
réu confessou, perante a autoridade judiciária, a prática delitiva
, assumindo como verdadeiros ambos os assaltos apurados nesse processo (Num. 10013969 – Pág. 1 – 00:02:29).

A respeito da confissão, muito embora seja considerada um meio de prova disponível para que o juiz atinja a verdade dos fatos, é sabido que ela deve ser avaliada com equilíbrio e prudência, diante da possibilidade de uma pessoa admitir a prática de algo que não fez em razão de uma série de erros e constrangimentos.

Sendo assim, cumpre ao magistrado confrontar a confissão com as outras provas existentes nos autos, jamais aceitando-a, isoladamente, como fundamento da condenação do réu.

Nesse sentido, o art. 197 do CPP dispõe que “
o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua apreciação o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância
”.

Com efeito, analisando o conjunto probatório contido nos autos, entendo que a confissão do réu restou corroborada pelo
Relatório de Rastro de Monitoramento Eletrônico
(Num. 10013921 – Pág. 2/7), o qual esclarece que no dia do crime o recorrente passou pelo local do crime.

De igual modo, destaca-se as
vítimas esclareceram em juízo
que reconheceram o acusado como autor do crime, eis que foi possível identificá-lo pelas características físicas, tendo uma delas, inclusive, referido o uso da tornozeleira eletrônica (Sr. Jefferson da Silva Alves – Num. 10013967 – Pág.1 – 00:05:43 e Sr. Nazareno Lima da Silva – Num. 10013968 – Pág. 1 – 00:02:47).

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto à confissão do réu, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outros indícios, reunidos, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo
, não havendo o que se reformar na sentença condenatória, ora guerreada.

Apesar de não prosperar as razões do recorrente,
atento ao
efeito devolutivo amplo da apelação
e
a fim de que seja fixada ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau
.

Isso porque, analisando a sentença
, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena do réu, uma vez que entendeu por desfavorável a circunstância judicial dos motivos do crime sem utilizar, para tanto, fundamentação idônea.

Veja-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, os motivos do crime, sob o argumento de que eles são “
desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral
”.

Ora, não há dúvidas de que a
intenção de obtenção de lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio é motivo inerente ao crime de roubo
, não podendo ser considerado como circunstância judicial desfavorável a ensejar aumento da pena-base
(STJ. AgRg no REsp 1413263/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/04/2015).

Diante disso,
faço o decote da circunstância judicial dos motivos do crime
e, considerando que não há justificativas necessárias a valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para cada um dos crimes de roubo.

Na
segunda fase da dosimetria
, o magistrado entendeu pela inexistência de agravantes, todavia, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea. Mantenho a atenuante genérica, no entanto, tendo por consideração o preceito da Súmula 231 do STJ,
mantenho a pena provisória em

04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para cada um dos crimes de roubo.

Já na
terceira fase da dosimetria
, o juízo ‘a quo’ reconheceu a incidência da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, majorando a pena em 1/3 (um terço). Mantenho a majorante, pelo o que
fixo a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, para cada um dos crimes de roubo.

Por fim, o magistrado reconheceu a continuidade delitiva entre os roubos apurados, majorando a pena de um deles à fração de 1/6 (um sexto), o que mantenho,
fixando a pena final do recorrente em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena e, ainda, entendeu
incabível
a substituição da pena
por
restritivas de direitos, bem como a
suspensão condicional da pena
, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, porém,
de ofício, procedo o decote da circunstância judicial dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, fixando a pena final do recorrente em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como
voto
.

Belém (PA),
18 de setembro
de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/09/2023